Tribunal: TJPA
Processo: 0807961-89.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0807961-89.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CASSAÇÃO DA DECISÃO QUE CONCEDEU INDULTO NATALINO, NOS TERMOS DO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022, A APENADO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO PRIVILEGIADO.
NÃO PROVIMENTO
.

APESAR DE O APENADO TER SIDO CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E AO CRIME SER PREVISTA PENA MÁXIMA SUPERIOR A 05 ANOS DE RECLUSÃO, HÁ QUE SER MANTIDO O BENEFÍCIO CONCEDIDO, NA MEDIDA EM QUE NA SENTENÇA FOI RECONHECIDA A FORMA PRIVILEGIADA DO DELITO, NOS TERMOS DO § 4º, DA LEI 11.343/06, MODALIDADE EXCETUADA PELO INCISO VI DO ART. 7º, DO DECRETO Nº 11.302/2022, NÃO SENDO APLICÁVEL, PORTANTO, O QUE PREVISTO NO ART. 5º DO DECRETO.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do presente agravo e, no mérito,
nego-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exmª. Srª. Desª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

DESª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro do Ministério Público Estadual em razão de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que concedeu indulto natalino ao apenado
Bruno Rodrigues Pinheiro
.

Em suas
razões
, às fls. 25/27, do documento de ID 14152808, alegou a representante do órgão ministerial que o apenado, por sua defesa, pleiteou a concessão de indulto natalino referente ao processo nº 0002031-48.2015.8.14.0051, sendo tal pleito deferido pelo Juízo com fundamento no fato de o tráfico privilegiado, nos termos do inciso VI do art. 7º do Decreto 11.302/2022, ser exceção expressa às hipóteses de vedação ao indulto.

Aduz ser devida a cassação de referida decisão na medida em que se encontra em desacordo com o previsto no art. 5º do Decreto presidencial que determina, de forma expressa, que o benefício só deverá ser concedido aos condenados por crime cuja pena privativa de liberdade máxima não seja superior a cinco anos, não sendo este o caso do apenado Bruno Rodrigues Pinheiro, pois, ainda que sua pena em concreto tenha sido menor que cinco anos, a pena máxima em abstrato para o delito por ele praticado, tráfico, supera o teto estipulado no art. 5º do Decreto, não sendo, portanto, passível de indulto, mormente por não se adequar o apenado a quaisquer dos critérios previstos no art. 1º e 4º do mesmo.

Com fulcro em tais argumentos, requereu a reforma da decisão ora atacada para que seja determinada a cassada a decisão que deferiu o pleito defensivo e concedeu indulto ao apenado Bruno Rodrigues Pinheiro, em relação ao processo 0002031-48.2015.8.14.0051.

Em sede de
contrarrazões
, às fls. 30/35, do documento de ID 14152808, a defesa manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Às fls. 22/23, do documento de ID 14152808, decisão agravada.

Em sede de
juízo de retratação
, às fls. 36, do documento de ID 14152808, o magistrado
a quo
manteve a decisão ora agravada por seus próprios fundamentos.

Nesta
Superior Instância
, ID 144600076, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
provimento
do agravo.

É o breve
relatório
.

VOTO

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto por membro do Ministério Público Estadual em razão de decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que concedeu indulto natalino ao apenado
Bruno Rodrigues Pinheiro.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente adequação e tempestividade,
conheço
do presente agravo e passo à sua análise.

A irresignação do ora agravante é contra a decisão proferida pelo MM. Juízo da Execução da Comarca de Santarém, que concedeu ao apenado Bruno Rodrigues Pinheiro, indulto natalino no processo 0002031-48.2015.8.14.0051, em desacordo com o previsto no art. 5º do Decreto presidencial.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a concessão de indulto ou comutação da pena é ato de indulgência do Presidente da República, condicionado ao cumprimento, pelo apenado, das exigências taxativas previstas no decreto de regência, qual seja, o Decreto 11.302/2022.

Na hipótese, o magistrado
a quo
concedeu o benefício ao apenado por reconhecer que o art. 7º, inciso VI, do referido Decreto, excetuou expressamente a figura do tráfico privilegiado, § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, do rol dos crimes não abrangidos pelo indulto, estando o dispositivo assim disposto:

Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:

(...)

VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33,
exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo
, no art. 34 e no art. 36 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006. (Grifei).

Tem-se, portanto, na hipótese dos autos, que o apenado restou condenado nas penalidades do artigo 33,
caput,
c/c § 4º, da Lei nº 11.340/06, tráfico privilegiado, sendo tal delito abrangido pelo Decreto nº 11.302 de 22 de dezembro de 2022, em seu art. 7º, inciso VI, como passível de concessão do indulto, não subsistindo, portanto, o requisito objetivo da pena máxima em abstrato invocado pelo agravante como óbice à indulgência, pois, como se observa, é uma exceção ao art. 5º do mesmo Decreto, sendo neste sentido a pacífica jurisprudência, a saber:

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. MODALIDADE PRIVILEGIADA DO DELITO. ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ENTENDIMENTO DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AFASTAMENTO DA HEDIONDEZ. INDULTO. DECRETO N. 9.246/2017. FLAGRANTE ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo Tribunal Federal, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus substitutivo de recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da ampla defesa.

II - O STF, em decisão oriunda do Tribunal Pleno, no HC n. 118.533, afastou o caráter hediondo dos delitos de tráfico ilícito de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

III - A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar a Petição n. 11.796/DF, adotou o posicionamento da excelsa Suprema Corte e firmou a tese segundo a qual "o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo, com o consequente cancelamento do enunciado 512 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça".

IV - No caso, está configurado o constrangimento ilegal, uma vez que as instâncias de origem indeferiram o indulto ao paciente com base no Decreto n. 9.246/2017, não obstante tenha sido condenado pelo delito de tráfico de entorpecentes na sua forma privilegiada.

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para determinar que o d. Juízo das execuções analise o pedido de indulto, com base no Decreto n. 9.246/2017, afastando o caráter hediondo do tráfico privilegiado, para todos os fins. (HC n. 556.273/SP, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 20/2/2020, DJe de 3/3/2020.)

Sendo neste mesmo sentido a decisão proferida pelo C. STJ, nos autos do HC nº 812343, de relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicado em 03/04/2023, onde assim se manifestou,
in verbis
:

“Assim, tendo em vista que, na hipótese, conforme se depreende do acórdão ora impugnado, o paciente encontra-se condenado por incurso no artigo 33, "caput", c. c. o § 4º, da Lei n. 11.340/06 (e-STJ fl. 11), delito este (tráfico privilegiado) abrangido pelo Decreto nº 11.302 de 22 de dezembro de 2022, em seu art. 7º, inciso VI, como passível de concessão do indulto, não subsiste o requisito objetivo da pena máxima em abstrato invocado pelas instâncias ordinárias como óbice à indulgência (art. 5º do mesmo Decreto).

(...)

Portanto, na espécie, em se tratando de tráfico privilegiado, constata-se ilegalidade na invocação do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022 como impeditivo à concessão do indulto.”

Desta forma, considerando que o óbice ao indulto presidencial, constante no art. 5º do Decreto nº. 11.302 de 22 de dezembro de 2022, é excetuado pelo inciso VI do artigo 7º do mesmo diploma, tenho como correta a decisão atacada, não havendo razão à sua cassação, como ao norte exposto.

Ante o exposto, e apesar do respeitável parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
do presente Agravo em Execução e
lhe

nego provimento
.

É como
voto
.

Belém/PA, 26 de junho de 2023.

Desª.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 20/07/2023